Tribunal: TJDFT
Processo: 0062442-18.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0062442-18.2009.8.07.0001 AGRAVANTES: FELIPE SANTOS AMORIM, BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADOS: FELIPE SANTOS AMORIM, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 13126237 – p. 1/3 e 4/6, indeferiu o processamento dos recursos especiais interpostos, respectivamente, por FELIPE SANTOS AMORIM e pelo BANCO DO BRASIL S/A. Manejados recursos de agravo direcionados à Corte Superior, essa, em decisão proferida pela Ministra Relatora (ID 13126250), determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo de FELIPE SANTOS AMORIM permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.823.218/AC (Tema 929), afetado para a uniformização do entendimento em que se discute as “hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. No tocante ao inconformismo do BANCO DO BRASIL S/A, a Min. Relatora consignou que, “salienta-se, por oportuno, que, após o pronunciamento desta Corte, os recursos especiais devem ser analisados na forma prevista no art. 1.040 do CPC/2015 (art. 5o, III, da Resolução no 8/2008 da Presidência do STJ”. Ante o exposto, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais. Por fim, revogo o despacho de ID 13126260. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014